Tribunal: CARF
Processo: 10580.726266/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726266/2010-36
ACÓRDÃO
2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME PONCIANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do imposto sobre os juros de mora
recebidos.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
28/34, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no
montante de R$ 41.326,05, sendo R$ 3.529,40, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar (sujeito à multa de ofício); R$ 2.647,05, de multa de
ofício; R$ 709,40, de juros de mora, calculados até 31/03/2010; R$ 24.582,59, de
imposto de renda pessoa física (sujeito à multa de mora); R$ 4.916,51, de multa
de mora; e R$ 4.941,10, de juros de mora, calculados até 31/03/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 30/32), o
procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e as
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 6.848,67, recebidos pelo dependente CPF no 014.571.515-96, da
fonte pagadora Fiori Veicolo Ltda, CNPJ no 35.715.234/0001-08.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e as
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 20.201,11.
“Dos documentos do processo trabalhista 01006-2003-022-05-00-5, apresentados
pelo contribuinte, constatamos que as parcelas não tributáveis são (folha 701):
FGTS mais a multa de 40%, seguro desemprego e a multa do artigo 477 da CLT. A
soma destas parcelas atualizadas ate 01/02/2007 resultam em 27.174,05
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
3
(25.174,05 + 1.932,32 + 573,76) que representam 6,11% do valor principal
(452.715,65 em 01/02/2007). Logo o valor tributável representa 93,89% do valor
bruto. O valor bruto atualizado até 27/10/06 era 635.883,34 (folha 701). O valor
bruto do primeiro pagamento (27/10/2006) foi de 289.570,31 (valor líquido de
237.409,14 mais INSS de 10.634,29 mais IRRF de 41.526,88, folha 607). Portanto o
valor bruto remanescente em 27/10/06 era 346.313,03.Atualizando até 01/02/07,
obtemos o valor bruto relativo ao segundo pagamento: 335.855,35 (para atualizar
excluímos os juros de 43,23%, atualizamos com o índice de 1,005270086 e
incluímos juros de 44,33%). Foi pago R$ 78.470,12 de honorários advocatícios. O
valor bruto deduzido dos honorários é R$277.622,20. Deste valor 93,89% são
rendimentos tributáveis, ou seja, 260.647,71.”
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosado o valor de R$ 42.671,11, incidente sobre o rendimento declarado como
recebido da fonte pagadora Xerox do Brasil S/A, CNPJ no 62.244.090/0001-13.
“Dos documentos do processo trabalhista, apresentados pelo contribuinte,
constatamos que no cálculo da folha 701 que resultou no valor líquido do
reclamante de R$319.068,80 (atualizado até 01/02/07 e pago em 18/07/2007) foi
deduzido a título de imposto de renda retido na fonte (IRRF) um valor total de
75.475,27. O IRRF relativo ao primeiro pagamento (27/10/06) foi de 41.526,88
(folha 607). Atualizando até 01/02/07 (índice de 1,005270086 e juros de 44,33%)
chegamos a 42.671,11, e subtraindo do IRRF total (75.475,27), obtemos o IRRF
relativo ao 2o pagamento: 32.804,16.”
Inconformado, o interessado apresentou, em 12/07/2010, a impugnação de fls.
02, por meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. os rendimentos tributáveis do ano-calendário de 2007 totalizaram R$
248.394,70, sendo R$ 240.446,60 do titular e R$ 6.848,67 do dependente;
2. os demais valores são rendimentos isentos;
3. não anexa a notificação de lançamento pois, até o momento, não a recebeu.
Posteriormente, em 14/12/2010, o contribuinte vem novamente aos autos,
consoante a petição de fls. 102/123, argumentar o seguinte:
1. recebeu, com incidência de juros de mora, os valores de R$237.409,14 e R$
355.855,35, nos anos de 2006 e 2007, respectivamente, e teve o IR calculado pela
própria Justiça do Trabalho e retido na fonte;
2. embora as parcelas não tributadas pela fiscalização tenham sido apenas o FGTS
mais a multa de 40%, seguro desemprego e a multa do art. 477 da CLT, conforme
jurisprudência firmada do STJ, o imposto de renda não incide sobre: a) APIP’s
(ausências permitidas por interesse particular), ou abono-assiduidade não
gozados, convertidos em pecúnia; b) licença prêmio não gozada, convertida em
pecúnia; c) férias não gozadas, indenizadas na vigência de contrato de trabalho e
respectivos terços constitucionais; d) férias não gozadas, férias proporcionais e
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
4
respectivos terços constitucionais; e) abono pecuniário de férias; f) juros
moratórios oriundos de pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de
condenação em reclamatória trabalhista; g) pagamento de indenização por
rompimento de contrato de trabalho no período de estabilidade provisória
(decorrente de imposição legal e não de liberalidade do empregador);
3. dessa forma, não tendo o auditor fiscal considerado todas as parcelas de cunho
indenizatório recebidas pelo requerente, como, por exemplo, férias indenizadas,
aviso prévio e juros moratórios, requer desde, logo, a total improcedência da
notificação e a devida revisão fiscal para retirar da base de cálculo de IR os valores
relativos às parcelas indenizatórias;
4. os juros moratórios têm como objetivo sanar o dano sofrido pelo reclamante na
demora do pagamento e, dessa forma, têm natureza indenizatória, não devendo
compor a base de cálculo do IR;
5. nesse sentido, existe doutrina e jurisprudência;
6. o próprio Código Civil expõe que os juros mora visam repor perdas e danos pelo
não pagamento no tempo correto;
7. portanto, a incidência do imposto de renda e proventos de qualquer natureza
sobre a parcela paga na reclamatória trabalhista a título de juros de mora vai de
encontro à própria lei tributária, de onde é possível extrair que, para incidência do
imposto é necessário o acréscimo patrimonial e não reparação de perda
patrimonial;
8. ante o exposto, requer que os juros moratórios sejam excluídos da base de
cálculo do IR e que os valores pagos indevidamente sejam restituídos;
9. no que tange ao imposto de renda na fonte, houve erro material ocasionado
pelo contador, que inseriu os valores referentes às parcelas recebidas na
reclamação trabalhista nos anos de 2006 e 2007, uma vez que, nos cálculos de fls.
701 dos autos da ação trabalhista, o valor de R$ 75.475,27 consta como retido em
sua totalidade no ano de 2007, fato que não ocorreu;
10. tal erro, no entanto, não trouxe qualquer prejuízo ao erário, uma vez que o
requerente não recebeu qualquer restituição;
11. a jurisprudência é clara no sentido de que não comprovada a má fé do
contribuinte e inexistindo prejuízo ao fisco, não deve ser imputada nenhuma
penalidade ao contribuinte;
12. o intérprete da lei tributária deve atender à diretriz fixada no art. 112 do
Código Tributário Nacional;
13. “além do mais, cumpre frisar, que na descrição do enquadramento legal, em
nenhum momento foi descrita norma que impute penalidade, o que anula a
infração por falta de embasamento legal.”;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
5
14. dessa forma, totalmente nula e/ou improcedente a notificação por
compensação indevida de IRPF;
15. o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) mudou de
entendimento sobre a incidência de juros nas multas de ofício aplicadas pela
Receita Federal, tendo a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidido, por seis votos a quatro, que o Fisco não pode realizar tal cobrança;
16. dessa forma, requer que sejam retirados os juros sobre as multas de ofício que
lhe foram imputadas;
17. requer, ainda, que: i) sejam reunidos os processos de no 10580.726265/2010-
91 e 10580.726266/2010-36, visto que se referem à mesma matéria de fato, bem
como em razão do princípio da economia processual; ii) sejam canceladas ambas
as autuações, julgando procedentes as impugnações e improcedentes e/ou nulas
as notificações; iii) sejam deduzidas da base de cálculo do IR as parcelas de cunho
indenizatório, conforme posicionamento do STJ, principalmente no que se refere
aos juros moratórios, com a devida restituição dos valores a que o requerente faz
jus.
Visando instruir os autos, foram juntados os documentos de fls. 79/101 e
102/410, extraídos, respectivamente, do dossiê fiscal e do processo no
10580.726265/2010-91.

Sobreveio o acórdão no 16-69.016, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação (fls. 411-429), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS ISENTOS E TRIBUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE
NA FONTE. EXCLUSÃO.
Em face da constatação de que o montante dos rendimentos tributáveis recebido
em decorrência de ação trabalhista abrangeu valores isentos e tributáveis
exclusivamente na fonte, cabe excluir tais valores, para efeito de tributação na
declaração de ajuste anual.
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
Em regra, incide o imposto de renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista. Entretanto, em razão do disposto no art. 19 da Lei no
10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota
PGFN/CRJ no 1.582, o tributo será afastado quando os juros de mora incidirem
sobre verbas trabalhistas recebidas em atraso, em decorrência da perda do
emprego, independentemente da natureza destas (se remuneratória ou
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
6
indenizatória), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho, em
reclamatória trabalhista ou não.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente pode ser compensado na declaração de ajuste do ano-calendário de
2007 o imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos tributáveis
recebidos nesse ano-calendário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. INCIDÊNCIA DE
MULTA DE MORA.
Sobre o imposto decorrente da compensação indevida de imposto de renda na
fonte incide apenas a multa de mora prevista no art. 61, caput, da Lei no
9.430/1996, que não possui natureza jurídica de sanção ou penalidade e, sim, de
indenização pelo atraso no pagamento. JUROS
MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente de ação
trabalhista devem ser tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores
e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o
montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
7
O litígio recai sobre a forma de tributação de rendimentos recebidos de forma
acumulada, se pelo regime de caixa, como entendeu a DRJ e a fiscalização, ou se por regime de
competência, como defende a Recorrente.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
Isso, pois os rendimentos acumulados devem ser tributados pela alíquota referente
ao valor recebido no regime de competência, conforme determinado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, cuja tese fixada foi a
seguinte:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Desta feita, entendo pela procedência deste capítulo recursal.
Ademais, os cálculos evidenciam a incidência de juros de mora sobre as parcelas
salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho (fl. 5), que devem ser excluídos da base de cálculo
do lançamento, como restou definido pelo STF quando do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 808.

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo ser possível aplicá-la de
ofício para excluir da tributação também os juros de mora incidentes sobre pagamento de
remuneração em atraso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir os juros de mora incidentes sobre pagamento de remuneração em atraso.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.204 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726266/2010-36
8
(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 454
DF CARF MF
Original